Tribunal: TCU
Processo: 018.039/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa revisão de ofício de concessão de aposentadoria. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 8.471/2021-TCU-1.a Câmara, que registrou tacitamente o ato inicial de aposentadoria do interessado, para considerá-lo ilegal, negando-lhe o registro, devido à averbação de tempo de serviço prestado na Prefeitura Municipal de Humberto de Campos/MA entre 01/07/1966 e 30/09/1969, sem a existência de elementos comprobatórios da subsistência do vínculo laboral; 9.2. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, nos termos do enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência da Corte de Contas; 9.3. determinar à atual Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Maranhão que, em relação ao ex-servidor Celso Henrique Braga (CPF n.o XXX.231.503-XX) e no prazo máximo de 30 (trinta) dias: 9.3.1. convoque o servidor para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, opte entre retornar à atividade, ficando sujeito às regras de aposentadoria atualmente vigentes; mantenha-se aposentado com a proporcionalidade mínima de 30/35; ou, caso queira permanecer aposentado com base no artigo 40, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal (redação original), com a proporcionalidade de 32/35, comprove o tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Humberto de Campos/MA entre 01/07/1966 e 30/09/1969, mediante a apresentação de certidão emitida por ente de direito público interno na qual estejam especificados os atos e/ou portaria de provimento e de vacância, com suas respectivas publicações, bem como o regime jurídico a que o servidor foi submetido à época, se estatutário ou celetista, observando que, em se tratando de regime celetista, o documento hábil para a averbação do tempo de serviço é a certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social; 9.3.2. retifique a proporcionalidade dos proventos pagos ao ex-servidor para 30/35, em caso de omissão do interessado; 9.3.3. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão de aposentadoria, com fulcro no art. 19, §3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimado da irregularidade verificada, se for o caso; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3., representando a este Tribunal, caso necessário.